Tribunal: STF
Processo: RE 99624
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-27
Data de publicação: 1983-06-27

Ementa:
-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL (PREQUESTIONAMENTO). RECURSO DE REVISTA NÃO
CONHECIDO. -O CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEM COMO
IMPLICITO O RECONHECIMENTO DE QUE PREQUESTIONADOS E OFENDIDOS OS
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, AINDA QUE EM DECISÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.